Tribunal: TJBA
Processo: 8005486-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005486-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA CANDIDA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIANA DA SILVA COIMBRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA DE QUARENTA E OITO HORAS NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO REGULAMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA MÍNIMA ACERCA DA ELEVAÇÃO EXORBITANTE DO CONSUMO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA NESTE PONTO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. A revisão das faturas de energia elétrica e a repetição do indébito exigem a demonstração de erro na medição ou na leitura do consumo, o que não foi comprovado no caso concreto, razão pela qual a sentença de improcedência quanto a esses pedidos é mantida.

2. A demora excessiva de 48 horas para a religação de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por danos morais, em razão do desconforto e da vulnerabilidade da consumidora.

3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para reparar os danos morais sofridos pela autora e tem caráter pedagógico, desestimulando futuras falhas no fornecimento de serviço essencial.

4. Em razão da sucumbência parcial da apelada, é devida a inversão da sucumbência, condenando-se a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005486-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante VANESSA CANDIDA SANTOS DE SOUZA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA